Tribunal: TJMT
Processo: 0028735-70.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028735-70.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), RICARDO ARAUJO DA COSTA - CPF: 035.317.521-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
APELAÇÃO CRIMINAL
– ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOVAÇÃO – TESES NÃO TRAZIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENDIDA APRECIAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO SE FOSSE NOVA APELAÇÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Estando evidenciado que a matéria aduzida nos aclaratórios diz respeito à tese não ventilada no apelo defensivo, de modo que a pretensão defensiva na realidade é fazer dos embargos uma nova apelação, com inovação de matéria, não deve ser conhecido o recurso porquanto os embargos declaratórios devem ser opostos tão somente com o intuito de suprir eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Ricardo Araújo da Costa
, opôs os presentes embargos declaratórios, com efeitos infringentes (Id 76399049) contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 0028735-70.2019.8.11.0042, visando a reforma do
decisum
, a fim de que seja declarada sua absolvição, ou, ao menos, a anulação do feito, ante as provas ilícitas produzidas.

Sob a ótica do embargante, deve ser reconhecida a ilicitude da prisão em flagrante, bem como da apreensão das drogas, porquanto os policiais militares que atuaram no feito simplesmente invadiram sua residência, e, sem qualquer autorização judicial, procederam com buscas no imóvel.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana (Id 78824464), manifesta-se pelo não conhecimento dos embargos opostos, tendo em vista que
“os argumentos utilizados neste recurso aclaratório sequer foram analisados no acórdão questionado, afinal, não foram alegados no recurso de apelação.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa
Ricardo Araújo da Costa
, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos do recurso de apelação criminal n. 0028735-70.2019.8.11.0042, visando a reforma do
decisum
, a fim de que seja declarada sua absolvição, ou, ao menos, a anulação do feito, ante as provas ilícitas produzidas.

Contudo, com razão a douta Procuradoria-Geral de Justiça em sua manifestação pelo não conhecimento dos aclaratórios.

Como cediço, os embargos declaratórios visam ver suprida eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do acórdão, exigindo, portanto, que esteja embasado em um de tais pressupostos.

No entanto, no caso em comento, os argumentos não se prestam para apontar nenhuma irregularidade no acórdão, tendo em vista que a defesa do embargante – diga-se de passagem, sem capacidade postulatória, ante a ausência de instrumento particular de mandato –, a bem da verdade, inova em seus argumentos, apresentando matéria que em momento algum foi ventilada no recurso da apelação julgado por esta Segunda Câmara Criminal em toda sua amplitude, cujo aresto transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGUROS E COERENTES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE CREDIBILIDADE – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPERTIÊNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – PRETENDIDO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – AGENTE REINCIDENTE – APELO DESPROVIDO. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque, é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme e coerente de testemunhas presenciais, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação contra os acusados, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições pois o tráfico alimenta o próprio vício. Apesar de a pena não ultrapassar 8 anos, deve ser mantido o regime inicial fechado, quando devidamente comprovado que o indivíduo é reincidente, conforme inteligência do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal.”
(Ap Crim. 0028735-70.2019.8.11.0042 – minha relatoria – julgado em 10.2.2021)

Fica evidenciado que, na realidade, o que busca a defesa é fazer com que os aclaratórios sejam apreciados como se fossem novo recurso de apelação criminal, com novas teses, o que exaustivamente se sabe que é descabido na via eleita.

Portanto, afirmo que o teor do acórdão não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, de sorte que outra há de ser a via recursal eleita pelo embargante, não o presente recurso de embargos de declaração.

Pelo exposto, concluo que a irresignação defensiva não se funda nas condições exigidas pelo artigo 620 do Código de Processo Penal, de modo que
não conheço
dos presentes embargos de declaração, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021